Tribunal: STF
Processo: MS 38296
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Inobservância do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Indeferimento da inicial. 



    Vistos etc.



    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o Acórdão nº 74/2006, prolatado na tomada de contas especial TC nº 013.866/2004-6, por meio do qual a Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União assentou descumprida obrigação de retorno ao Brasil, para aplicação dos conhecimentos adquiridos no exterior, assumida pela impetrante, Thaís Lima Fernandes Martins, junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, e, por consectário, julgou as respectivas contas irregulares, condenando-a a promover o ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de bolsa de estudo.



    2. No intuito de evidenciar ilegalidade no acórdão impugnado, a peça de ingresso articula com: i) transgressão às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a impetrante não teria sido regularmente citada, no curso da tomada de contas especial; e ii) incidência do cutelo prescricional, a fulminar a pretensão ressarcitória.



    3. Em amparo ao pedido de medida liminar, para que seja suspensa a eficácia do acórdão questionado, a inicial, além de invocar decisão monocrática proferida no MS nº 37.581, veicula estes argumentos (fl. 19; destaques no original):



    “61. Ressalta aos olhos o periculum in mora e o fumus boni juris. O periculum in mora se justifica tendo em vista que a inscrição em dívida ativa do referido débito, autoriza a exigibilidade do suposto débito pela União, deixando a Impetrante suscetível a eventuais atos executórios, inclusive constritivos. Nesse sentido, impende consignar que nos últimos cálculos constantes da tomada de contas, a quantia a cobrar, já atingia no ano de 2006 o valor de R$ 257.773,11 (duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e três reais e onze centavos), conforme excerto da fl. 30 do PDF anexo: Processo TCU – Volume 5, (fl. 239 segundo paginação constante no processo administrativo), abaixo colacionado:



    (…)



    62. Já o fumus boni juris se evidencia pelo que constou das razões aqui expendidas, tendo restado comprovado que o ato coator objeto deste mandado de segurança inobservou a prescrição ocorrida, bem como violou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”



    4. Deduzido, ao final, pedido de concessão da ordem, para anular o acórdão impugnado.



    5. A autoridade impetrada prestou informações (evento 19).



    6. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Exame da documentação juntada aos autos revela que a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, oportunidade em, por meio de instrumento procuratório datado de 22.11.2002, constituiu advogados, outorgando-lhes poderes para a “defesa de seus interesses em processos em curso perante o Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq e Tribunal de Contas da União” (evento 7, fl. 8; destaques acrescidos).



    8. Remetidos os autos da tomada de contas especial em tela ao TCU, para continuidade de seu exame, na fase externa, sobreveio a prolação do Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, questionado neste mandado de segurança.



    9. Assim, como a impetrante participou da etapa interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o TCU, a sua ciência, quanto ao acórdão impugnado nesta impetração, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01/02/2006 (evento 21). A propósito, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (destaques acrescidos):



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Agente político. 3. Condenação pelo Tribunal de Contas. 4. Contagem do prazo decadencial a partir da publicação da decisão na imprensa oficial. 5. Participação do interessado no processo administrativo questionado. 6. Decadência configurada. Art. 23 da Lei 12.016/2009. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 33380 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02-2017)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (MS 25976 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUDITORIA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo inicial na publicação do ato coator na imprensa oficial. No caso, o impetrante apontou ilegalidade supostamente existente em acórdão lavrado em Pedido de Reexame, por ele interposto. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 24868 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 09/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35309 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)



    10. Realço que a publicação do acórdão questionado na presente impetração na imprensa oficial contemplou, além do nome da impetrante, o do Dr. Eduardo de Barros Pereira, OAB/DF nº 13.529, um dos advogados regularmente constituídos para representá-la perante o CNPq, na fase interna, e o TCU, na fase externa, ambas da tomada de contas especial (evento 7, fl. 8).



    11. Uma vez, portanto, que, à luz da jurisprudência desta Casa, a impetrante tomou ciência do Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara na data em que publicado no Diário Oficial da União, qual seja, 01.02.2006 (evento 21), concluo pelo escoamento, em 1º de junho de 2006, do prazo de 120 dias para impetração. Protocolado o writ apenas em 03.11.2021, resta configurada a inobservância ao estatuído no então vigente art. 18 da Lei 1.533/1951, previsão normativa, repetida no atual art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi recentemente reafirmada ao julgamento da ADI nº 4.296.



    12. Ante o exposto, prejudicado o exame do pedido de medida liminar, indefiro, forte no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, a inicial do mandado de segurança.



    13. Corrijo, de ofício, com respaldo no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, o valor da causa, fixando-o em R$ 257.773,11 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e onze centavos), montante correspondente ao proveito econômico perseguido pela parte impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora